Tribunal: TJMT
Processo: 1076676-89.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1076676-89.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESS
U
AL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
U
NILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS J
U
RÍDICOS. ALEGAÇÕES DE J
U
LGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISC
U
SSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão q
u
e, por
u
nanimidade, desprove
u
rec
u
rsos de apelação e manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de ho
no
rários advocatícios, condenando o ré
u
ao pagamento de verba ho
no
rária pelos serviços efetivamente prestados após rescisão
u
nilateral do contrato de prestação de serviços j
u
rídicos.

II. Q
u
estão em disc
u
ssão:

2. Há cinco q
u
estões em disc
u
ssão: (i) saber se o acórdão embargado incorre
u
em j
u
lgamento extra petita ao manter o arbitramento de ho
no
rários com f
u
ndamento
no
art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (
ii
) saber se ho
u
ve omissão
q
u
a
nto à não implementação de condição s
u
spensiva contrat
u
al, à nat
u
reza híbrida da avença, ao termo de q
u
itação e à a
u
sência de proveito econômico nas demandas patrocinadas; (
iii
) saber se há omissão
q
u
a
nto à f
u
ndamentação do
q
u
a
nt
u
m
arbitrado; (
iv
) saber se existe contradição entre o reconhecimento da existência de contrato escrito e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; e (v) saber se há erro material apto a alterar a distrib
u
ição dos ôn
u
s s
u
c
u
m
benciais.

III. Razões de decidir:

3. Não há j
u
lgamento extra petita
q
u
a
ndo a decisão se mantém
no
s limites da ca
u
sa de pedir e do pedido form
u
lado na inicial, voltados ao arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários em razão da rescisão
u
nilateral do contrato, sem conversão da pretensão em indenização a
u
tô
no
ma.

4. A a
u
sência de implementação da condição s
u
spensiva contrat
u
al não impede, por si só, o arbitramento j
u
dicial, pois a revogação imotivada do mandato antes do encerramento das demandas a
u
toriza a fixação de rem
u
neração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, para evitar enriq
u
ecimento sem ca
u
sa.

5. A existência de contrato com pagamentos por etapas process
u
ais não afasta o arbitramento j
u
dicial
q
u
a
ndo inexistente clá
u
s
u
la específica disciplinando a rem
u
neração devida na hipótese de rescisão
u
nilateral antecipada, especialmente em contratos c
u
ja rem
u
neração s
u
bstancial se vinc
u
la ao res
u
ltado útil da at
u
ação profissional.

6. O termo de q
u
itação genérico, sem individ
u
alização s
u
ficiente dos serviços abrangidos, dos critérios de cálc
u
lo e da efetiva extensão da contraprestação, não prod
u
z eficácia liberatória apta a obstar o arbitramento j
u
dicial.

7. A inexistência de proveito econômico final nas ações exec
u
tivas não afasta o direito à rem
u
neração pelo trabalho desenvolvido até a rescisão, pois o arbitramento poss
u
i f
u
nção ressarcitória e deve considerar a at
u
ação profissional concretamente desempenhada.

8. O
q
u
a
nt
u
m
arbitrado foi devidamente f
u
ndamentado com base na proporcionalidade, na razoabilidade, na extensão do trabalho realizado,
no
número de processos com at
u
ação comprovada e
no
teto contrat
u
al adotado como parâmetro comparativo, afastando alegação de arbitrariedade.

9. Não há contradição interna
no
acórdão
q
u
a
ndo se reconhece a existência de contrato escrito e, sim
u
ltaneamente, se
afirma
a a
u
sência de estip
u
lação específica para a hipótese concreta de rescisão
u
nilateral antecipada, sit
u
ação q
u
e legitima a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

10. Os embargos de declaração não se prestam à redisc
u
ssão do mérito nem à re
no
v
a
ção de inconformismo com f
u
ndamentos já examinados de modo s
u
ficiente e coerente.

IV. Dispositivo e tese:

1
1
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de j
u
lgamento:

“1. Não config
u
ra j
u
lgamento extra petita o acórdão q
u
e, em ação de arbitramento de ho
no
rários advocatícios, mantém condenação f
u
ndada
no
art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994,
q
u
a
ndo a pretensão inicial está voltada à rem
u
neração dos serviços prestados após rescisão
u
nilateral do contrato. 2. A revogação imotivada do mandato, antes do térmi
no
das demandas patrocinadas, a
u
toriza o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda q
u
e a rem
u
neração contrat
u
al estivesse condicionada, total o
u
parcialmente, ao êxito. 3. O termo de q
u
itação genérico, sem especificação ade
q
u
a
da do objeto e dos critérios de contraprestação, não impede o arbitramento j
u
dicial. 4. Inexistem omissão, contradição, obsc
u
ridade o
u
erro material
q
u
a
ndo o acórdão enfrenta de modo s
u
ficiente as teses ded
u
zidas, sendo inviável o
u
so dos embargos de declaração para redisc
u
ssão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, XIII e 170; CC,
arts
. 104, 421, 422; CPC,
arts
. 85, §§2º e 8º, 86, 1.022; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, §2º.

J
u
rispr
u
dência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
L
u
is
Felipe Salomão, 4ª T., j. 14.02.2017; STJ,
AgInt

no

AREsp
1.560.257/PB; STJ,
AREsp
2735363, Rel. Min. Marco
B
u
zzi
, j. 28.10.2024; TJMT, AC 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza M. P. de Carvalho, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração
oposto
por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade
d
o julgament
o
, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios manejada pela
embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Em suas razões recursais, alega o Embargante a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, com fulcro no artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao violar o princípio do pacta sunt servanda e a intervenção mínima nas relações contratuais privadas. Argumenta que o contrato firmado entre as partes, vigente por mais de
30
anos, possui natureza híbrida
,
prevendo pagamentos por etapas e por êxito, e não exclusivamente ad
exitum
. Assevera que as etapas cumpridas já foram devidamente remuneradas conforme as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, e que a condição suspensiva para o pagamento da verba de êxito não se implementou, inexistindo proveito econômico que

justifique o arbitramento.

A
duz que o acórdão foi omisso e contraditório na análise dos Termos de Quitação e Renúncia. Defende que tais documentos não são genéricos, mas sim o cumprimento de uma obrigação contratual expressa, a qual impunha ao próprio escritório contratado o dever de elaborar, anualmente, declaração outorgando a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação referente aos serviços prestados no ano civil anterior. Pontua que o documento atende aos requisitos do artigo 320 do Código Civil, ou, ao menos, deveria ser validado com base no parágrafo único do referido dispositivo e nos princípios da boa-fé e vedação ao comportamento contraditório, uma vez que foi redigido pelo próprio credor.

Ressalta o Recorrente que o último Termo de Quitação abrange todos os serviços prestados até 31 de dezembro de 2019. Questiona, de forma analítica, se restou alguma etapa de serviço concluída e não paga no interregno entre o período quitado (01/01/2020) e a data da rescisão contratual (19/11/2020), arguindo que, se não houve atuação neste período específico, não haveria suporte fático para a condenação. Para robustecer sua tese, colaciona recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça em casos idênticos envolvendo as mesmas partes, nas quais a Corte Superior determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise específica sobre a validade dos Termos de Quitação e a verificação objetiva de serviços pendentes de pagamento.

Sustenta, ainda, erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, alegando que o pedido inicial sugeria um arbitramento em patamar muito superior, configurando sucumbência recíproca diante do valor
fixado na condenação.

Em contrarrazões, Id.
354150354
,
refuta as alegações do embargante, sustentando
preliminarmente, que o recurso possui caráter meramente protelatório, visando a rediscussão do mérito já decidido, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. No mérito, reafirma que o contrato não previa remuneração para a hipótese de rescisão unilateral imotivada, justificando a aplicação do arbitramento judicial.

Quanto ao Termo de Quitação, a Embargada reitera a tese de que se trata de documento genérico, sem eficácia para comprovar o pagamento específico dos honorários pleiteados, citando jurisprudência deste Tribunal e doutrina sobre a invalidade de quitações que não especificam a dívida extinta. Invoca, ademais, a superveniência do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a fixação dos honorários deve observar obrigatoriamente os percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC (entre 10% e 20%), sendo vedada a apreciação equitativa, sugerindo, assim, que a tese firmada pela Corte Superior ampara sua pretensão e afastaria a redução dos valores.

Requer, ao final, a rejeição dos embargos de declaração e a manutenção do julgado, com a observância dos precedentes vinculantes quanto aos critérios de fixação da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. L
U
IZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
u
ida-se de embargos de declaração apresentados por
Banco Bradesco S/A
em face de acórdão proferido pela Q
u
inta Câmara de Direito
Pri
vado deste Egrégio Trib
u
nal de J
u
stiça, com o objetivo de sanar alegadas n
u
lidade por j
u
lgamento extra petita, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada q
u
e, por
u
nanimidade, desprove
u
ambos os rec
u
rsos de apelação e manteve integralmente a sentença q
u
e j
u
lgo
u
procedente ação de arbitramento de ho
no
rários advocatícios manejada pela embargada
Galera
Mari
e
Advogados Associados
.

Preliminarmente, verifico q
u
e os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte embargante legítima e estando o rec
u
rso ade
q
u
a
damente f
u
ndamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para ade
q
u
a
da compreensão das q
u
estões s
u
scitadas
no
s presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESS
U
AL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HO
NO
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO
U
NILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS J
U
RÍDICOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. I
NO
CORRÊNCIA. TERMO DE Q
U
ITAÇÃO GENÉRICO. INVALIDADE. ARBITRAMENTO J
U
DICIAL. NECESSIDADE. DIGNIDADE DO TRABALHO. VEDAÇÃO AO ENRIQ
U
ECIMENTO SEM CA
U
SA. REC
U
RSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença q
u
e j
u
lgo
u
procedente ação de arbitramento de ho
no
rários advocatícios, condenando o apelante ao pagamento referente aos serviços prestados, até a rescisão
u
nilateral do contrato.

II. Q
u
estão em disc
u
ssão:

2. Há d
u
as q
u
estões em disc
u
ssão: (i) saber se a sentença incorre
u
em j
u
lgamento extra petita ao reconhecer s
u
postamente direito indenizatório
q
u
a
ndo a inicial post
u
lava apenas arbitramento de ho
no
rários; e (ii) verificar se o termo de q
u
itação genérico firmado entre as partes constit
u
i óbice válido ao arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contrat
u
al
u
nilateral.

III. Razões de decidir:

3. A sentença limito
u
-se a decidir os pedidos conforme form
u
lados na petição inicial, q
u
e se amparo
u
expressamente
no
art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 para post
u
lar arbitramento j
u
dicial diante da inexistência de clá
u
s
u
la contrat
u
al q
u
e reg
u
lasse a rem
u
neração em caso de rescisão imotivada, não havendo s
u
bstit
u
ição da ca
u
sa de pedir por f
u
ndamento indenizatório a
u
tô
no
mo o
u
concessão de vantagem não pleiteada.

4. O
pri
ncípio constit
u
cional da dignidade da pessoa h
u
m
ana (art. 1º, III, CF/1988) veda categoricamente q
u
e o trabalho h
u
m
a
no
reste sem rem
u
neração ade
q
u
a
da, constit
u
indo alicerce para o arbitramento de ho
no
rários
q
u
a
ndo a rescisão
u
nilateral fr
u
stra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados, aplicando-se a eficácia horizontal dos direitos f
u
ndamentais nas relações contrat
u
ais
pri
vadas.

5. O termo de q
u
itação apresentado padece de invalidade por violação ao art. 104, II, do Código Civil, vez q
u
e não especifica com clareza necessária
q
u
a
is serviços, extensão temporal e critérios objetivos estão sendo q
u
itados, comprometendo s
u
a eficácia j
u
rídica pela indeterminabilidade do objeto e violação ao dever de informação decorrente da boa-fé objetiva.

6. A j
u
rispr
u
dência consolidada do S
u
perior Trib
u
nal de J
u
stiça a
u
toriza o arbitramento j
u
dicial
q
u
a
ndo a rescisão
u
nilateral imotivada fr
u
stra a expectativa do advogado, config
u
rando obstác
u
lo ao implemento da condição contrat
u
al por c
u
lpa do mandante, aplicando-se analogicamente o art. 129 do Código Civil sobre ficção legal de condição verificada.

7. O valor arbitrado representa apenas 17,20% do teto contrat
u
al de R$ 98.817,00 estabelecido na clá
u
s
u
la 6.6, demonstrando moderação e observância aos
pri
ncípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da rem
u
neração pelos serviços efetivamente prestados.

IV. Dispositivo e tese

8. Rec
u
rso Conhecido e Desprovido.

Tese de j
u
lgamento:
"1. Não
config
u
ra j
u
lgamento extra petita a decisão q
u
e arbitra ho
no
rários advocatícios com f
u
ndamento
no
art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94,
q
u
a
ndo a petição inicial post
u
la expressamente tal arbitramento em razão da rescisão
u
nilateral do contrato. 2. O termo de q
u
itação genérico q
u
e não especifica claramente os critérios de contraprestação pelos serviços j
u
rídicos prestados não constit
u
i óbice válido ao arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários advocatícios. 3. A rescisão
u
nilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios a
u
toriza o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários pelos serviços efetivamente prestados, independentemente da implementação das condições contrat
u
ais, sob pena de enriq
u
ecimento sem ca
u
sa e violação à dignidade do trabalho."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXIII, 6º e 170, parágrafo único; CC, arts. 104, II, 125, 129, 187, 421, 422 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.906/94,
arts
. 14 e 22, § 2º.

J
u
rispr
u
dência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. L
u
ís Felipe Salomão, 4ª T
u
rma, j. 14/02/2017; TJ-MT, AC 10165160620228110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito
Pri
vado, j. 18/06/2024; TJ-MT, AC 00023553720188110012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito
Pri
vado, j. 23/03/2022.

Os embargos de declaração, como rec
u
rso de f
u
ndamentação vinc
u
lada, encontram se
u
delineamento
no
rmativo
no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, q
u
e assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
q
u
a
lq
u
er decisão j
u
dicial para:

I -
esclarecer
obsc
u
ridade o
u
eliminar contradição;

II -
s
u
pri
r
omissão de ponto o
u
q
u
estão sobre o
q
u
a
l devia se pron
u
nciar o j
u
iz de ofício o
u
a req
u
erimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão q
u
e:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em j
u
lgamento de casos repetitivos o
u
em incidente de ass
u
nção de competência aplicável ao caso sob j
u
lgamento;

II -
incorra
em
q
u
a
lq
u
er das cond
u
tas descritas
no

art
. 489, § 1º."

Q
u
a
nto às hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração,

L u iz G u ilherme Mari no ni,

Sérgio
Cr
u
z
Arenharte

Daniel

Mitidiero
, lecionam q
u
e:

"Obsc
u
ridade. Decisão obsc
u
ra é a decisão a q
u
e falta clareza. A obsc
u
ridade concerne à redação da decisão. A obsc
u
ridade compromete a ade
q
u
a
da compreensão da ideia exposta na decisão j
u
dicial. Contradição. A decisão é contraditória
q
u
a
ndo encerra d
u
as o
u
mais proposições o
u
dois o
u
mais en
u
nciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os en
u
nciados q
u
e se encontram dentro da mesma decisão. Omissão. A apreciação q
u
e o órgão j
u
risdicional deve fazer dos f
u
ndamentos levantados pelas partes em se
u
s arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
º,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela
q
u
a
l cabem embargos declaratórios
q
u
a
ndo for omitido '
ponto
sobre o
q
u
a
l devia se pron
u
nciar-se o j
u
iz de ofício o
u
a req
u
erimento' (art.1.
022,II
,CPC). Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálc
u
los e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálc
u
lo consiste
no
erro aritmético (não se conf
u
nde, porém, com o erro
q
u
a
nto a critério de cálc
u
lo o
u
elementos do cálc
u
lo, q
u
e constit
u
em erros de j
u
lgamento a respeito do cálc
u
lo). Inexatidão material constit
u
i erro na redação da decisão e não
no
j
u
lgamento nela ex
pri
mido." (
No
v
o Código de Processo
Civil

Comentado
. São Pa
u
lo: Editora Revista dos Trib
u
nais, 2015. págs. 953/954)

A f
u
nção teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à redisc
u
ssão do mérito da ca
u
sa, conforme já sedimentado na j
u
rispr
u
dência.

O embargante aponta a existência de n
u
lidade por j
u
lgamento extra petita, omissões
q
u
a
nto à condição s
u
spensiva não implementada, nat
u
reza híbrida do contrato, termos de q
u
itação, a
u
sência de proveito econômico, serviços efetivamente prestados e f
u
ndamentação do
q
u
a
nt
u
m
arbitrado, contradições
q
u
a
nto à aplicação do artigo 22, parágrafo
2º
, do Estat
u
to da Advocacia diante da existência de contrato escrito, e erro material na distrib
u
ição do ôn
u
s s
u
c
u
m
bencial.

Passo à análise individ
u
alizada de cada alegação.

N
U
LIDADE POR J
U
LGAMENTO EXTRA PETITA

O embargante s
u
stenta q
u
e o acórdão teria incorrido em j
u
lgamento extra petita ao condenar o banco ao pagamento de ho
no
rários por serviços já rem
u
nerados e q
u
itados,
q
u
a
ndo a ca
u
sa de pedir da inicial limitava-se à fr
u
stração da expectativa de recebimento pela "rec
u
peração final" do crédito nas ações exec
u
ti
va
s,
condição s
u
s
pensiva
não i
mplementada.

A alegação não prospera.
O acórdão embargado expressamente analiso
u
e rejeito
u
a preliminar s
u
scitada, consignando q
u
e a ca
u
sa de pedir ded
u
zida na petição inicial se ampara na inexistência de clá
u
s
u
la contrat
u
al q
u
e reg
u
lasse a rem
u
neração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estr
u
t
u
rada sob o f
u
ndamento legal do artigo 22, parágrafo
2º
, da Lei nº 8.906/1994, q
u
e a
u
toriza o arbitramento j
u
dicial
no
s casos em q
u
e não há aj
u
ste prévio
q
u
a
nto ao valor o
u
forma de pagamento dos ho
no
rários.

O acórdão embargado expressamente analiso
u
e rejeito
u
a preliminar s
u
scitada, consignando q
u
e a ca
u
sa de pedir ded
u
zida na petição inicial se ampara na inexistência de clá
u
s
u
la contrat
u
al q
u
e reg
u
lasse a rem
u
neração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estr
u
t
u
rada sob o f
u
ndamento legal do artigo 22, parágrafo
2º
, da Lei nº 8.906/1994, q
u
e a
u
toriza o arbitramento j
u
dicial
no
s casos em q
u
e não há aj
u
ste prévio
q
u
a
nto ao valor o
u
forma de pagamento dos ho
no
rários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limito
u
-se a decidir os pedidos conforme form
u
lados, não extrapolando os limites objetivos da lide nem i
no
v
a
ndo ao deferir pedido diverso do ded
u
zido. Não ho
u
ve s
u
bstit
u
ição da ca
u
sa de pedir por f
u
ndamento indenizatório a
u
tô
no
mo, tampo
u
co concessão de vantagem não pleiteada.

A análise detida dos a
u
tos revela q
u
e a pretensão a
u
toral não se limitava à perda da possibilidade de receber ho
no
rários pela rec
u
peração final do crédito, como s
u
stenta o embargante, mas sim ao arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários advocatícios em razão da rescisão
u
nilateral do contrato de prestação de serviços j
u
rídicos, diante da a
u
sência de clá
u
s
u
la contrat
u
al q
u
e previsse rem
u
neração específica
no
caso de encerramento antecipado da relação contrat
u
al.

O acórdão f
u
ndamento
u
ade
q
u
a
damente q
u
e os pró
pri
os
conteúdos
da petição inicial e das manifestações s
u
bseq
u
entes da parte a
u
tora convergem
no
sentido de q
u
e a pretensão central consistia na rem
u
neração dos serviços efetivamente prestados, e não em indenização por l
u
cros cessantes o
u
da
no
s emergentes.

Transcrevo o trecho pertinente:

"
A análise detida dos a
u
tos revela q
u
e a ca
u
sa de pedir ded
u
zida na petição inicial se ampara na inexistência de clá
u
s
u
la contrat
u
al q
u
e reg
u
lasse a rem
u
neração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estr
u
t
u
rada sob o f
u
ndamento legal do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, q
u
e a
u
toriza o arbitramento j
u
dicial
no
s casos em q
u
e não há aj
u
ste prévio
q
u
a
nto ao valor o
u
forma de pagamento dos ho
no
rários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limito
u
-se a decidir os pedidos conforme form
u
lados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem i
no
v
a
ndo ao deferir pedido diverso do ded
u
zido. Não ho
u
ve, portanto, s
u
bstit
u
ição da ca
u
sa de pedir por f
u
ndamento indenizatório a
u
tô
no
mo, tampo
u
co concessão de vantagem não pleiteada.

O conteúdo da petição inicial e das manifestações s
u
bseq
u
entes da parte a
u
tora convergem
no
sentido de q
u
e a pretensão central consistia na rem
u
neração dos serviços efetivamente prestados, diante da a
u
sência de clá
u
s
u
la contrat
u
al q
u
e previsse rem
u
neração específica
no
caso de encerramento antecipado da relação contrat
u
al, e não em indenização por l
u
cros cessantes o
u
da
no
s emergentes.

Com isso, afasta-se a alegação de j
u
lgamento extra petita, por
q
u
a
nto a sentença manteve-se
no
s estritos limites da controvérsia posta, analisando os elementos de fato e de direito constantes dos a
u
tos.
"

A f
u
ndamentação é clara, coerente e j
u
ridicamente consistente. O acórdão disting
u
i
u
ade
q
u
a
damente entre a nat
u
reza do pedido form
u
lado na inicial, q
u
e efetivamente post
u
lava arbitramento de ho
no
rários com f
u
ndamento
no
artigo 22, parágrafo
2º
, do Estat
u
to da Advocacia, e a alegação do embargante de q
u
e se trataria de pedido indenizatório por l
u
cros cessantes.

Não há, portanto, n
u
lidade por j
u
lgamento extra petita. O q
u
e existe é divergência interpretativa
q
u
a
nto ao alcance da ca
u
sa de pedir, q
u
estão de mérito q
u
e foi ade
q
u
a
damente enfrentada pelo acórdão. A parte embargante pretende, pela via inade
q
u
a
da dos
aclaratórios
, redisc
u
tir matéria já decidida de forma f
u
ndamentada.

Assim sendo,
REJEITO
a alegação de n
u
lidade.

Q
U
A
NTO À CONDIÇÃO S
U
SPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA

O embargante alega q
u
e o acórdão não teria analisado a Clá
u
s
u
la 6.5 do contrato, q
u
e vinc
u
lava o pagamento de ho
no
rários pela "Rec
u
peração Final" à efetiva rec
u
peração do crédito en
q
u
a
nto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição s
u
spensiva não implementada por
q
u
a
nto não ho
u
ve rec
u
peração de crédito nas ações exec
u
tivas.

A alegação não config
u
ra o vício apontado.
O acórdão embargado enfrento
u
expressamente esta q
u
estão, f
u
ndamentando de forma extensa e prof
u
nda
por q
u
e
a não implementação da condição s
u
spensiva não obsta o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários. O j
u
lgado reconhece
u
expressamente q
u
e, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de rem
u
neração do escritório advocatício,
no
s contratos de prestação de serviços advocatícios com rem
u
neração condicionada ao êxito da demanda, a revogação
u
nilateral do mandato pelo cliente antes do térmi
no
do processo j
u
stifica o arbitramento j
u
dicial da verba ho
no
rária pelo trabalho exec
u
tado até o momento da rescisão.

O acórdão estabelece
u
distinção conceit
u
al f
u
ndamental entre exec
u
ção específica do contrato e arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários, esclarecendo q
u
e o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários advocatícios em caso de rescisão
u
nilateral de contrato poss
u
i nat
u
reza j
u
rídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente exec
u
tória das clá
u
s
u
las contrat
u
ais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer c
u
m
pri
r o contrato na forma originalmente pact
u
ada, mas sim reparar o da
no
patrimonial decorrente da fr
u
stração da expectativa legítima de rem
u
neração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceit
u
al revela-se f
u
ndamental para a ade
q
u
a
da compreensão dos f
u
ndamentos j
u
rídicos da decisão. O arbitramento j
u
dicial não constit
u
i exec
u
ção específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos
pri
ncípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prej
u
ízo ca
u
sado pela rescisão
u
nilateral
q
u
a
ndo já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

A f
u
ndamentação prosseg
u
e com análise constit
u
cional da q
u
estão:

"
A dignidade da pessoa h
u
m
ana, erigida como f
u
ndamento da República Federativa do Brasil pelo artigo
pri
meiro
, inciso
terceiro
, da Constit
u
ição Federal, veda categoricamente q
u
e o trabalho h
u
m
a
no
, em
q
u
a
lq
u
er de s
u
as manifestações, reste sem rem
u
neração ade
q
u
a
da e proporcional ao esforço despendido. Este
pri
ncípio f
u
ndamental constit
u
i o alicerce constit
u
cional para o arbitramento de ho
no
rários advocatícios
q
u
a
ndo a rescisão
u
nilateral do contrato fr
u
stra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados. O direito f
u
ndamental ao trabalho, consagrado
no
artigo
sext
o
da Carta Magna, poss
u
i dimensão
prestacional
q
u
e impõe ao Estado, incl
u
sive por meio do Poder J
u
diciário, o dever constit
u
cional de proteger o trabalhador intelect
u
al contra práticas q
u
e res
u
ltem em apro
pri
ação não rem
u
nerada de s
u
a atividade laborativa.
"

O acórdão ainda f
u
ndamento
u
especificamente
q
u
a
nto à condição s
u
spensiva:

"A rescisão
u
nilateral imotivada, embora constit
u
cionalmente lícita como expressão da a
u
to
no
mia negocial, não pode res
u
ltar em apro
pri
ação grat
u
ita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constit
u
cional estabelecida. Conforme doc
u
m
entação j
u
ntada aos a
u
tos, o escritório a
u
tor presto
u
serviços j
u
rídicos ao banco ré
u
por vários a
no
s, tendo at
u
ado em diversos processos j
u
diciais, até q
u
e, em 19/11/2020, foi
no
tificado da rescisão contrat
u
al."

Verifica-se, portanto, q
u
e o acórdão não apenas enfrento
u
a q
u
estão da condição s
u
spensiva, como o fez de forma aprof
u
ndada, estabelecendo distinção conceit
u
al entre exec
u
ção específica do contrato e arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários, este último com nat
u
reza ressarcitória q
u
e independe da implementação das condições contrat
u
ais originais fr
u
stradas pela pró
pri
a rescisão
u
nilateral.

O embargante não concorda com a f
u
ndamentação adotada, pretendendo q
u
e o acórdão acolhesse s
u
a tese de q
u
e a não implementação da condição s
u
spensiva obstaria
q
u
a
lq
u
er rem
u
neração. Cont
u
do, discordância
q
u
a
nto ao f
u
ndamento j
u
rídico adotado não config
u
ra omissão. O acórdão enfrento
u
a q
u
estão, apenas não acolhe
u
a tese defensiva, o q
u
e é s
u
bstancialmente diverso de deixar de apreciá-la.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão
q
u
a
nto à condição s
u
spensiva.

OMISSÃO
Q
U
A
NTO
AO TERMO DE Q
U
ITAÇÃO

O embargante alega q
u
e o acórdão teria ig
no
rado q
u
e o contrato não seria de êxito p
u
ro, mas híbrido, prevendo cinco momentos distintos de pagamento, especialmente as Clá
u
s
u
las 6.7, 6.8 e 6.9, q
u
e estabeleceriam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito.

A alegação não config
u
ra omissão.

O acórdão embargado reconhece
u
expressamente a existência de pagamentos intermediários previstos contrat
u
almente, f
u
ndamentando
por q
u
e
essa circ
u
nstância não afasta o cabimento do arbitramento j
u
dicial. O j
u
lgado consig
no
u
q
u
e a clá
u
s
u
la de rem
u
neração por fases, embora válida, não afasta a possibilidade de arbitramento
q
u
a
ndo a rescisão
u
nilateral impede o implemento das condições contrat
u
ais originalmente pact
u
adas.

O acórdão f
u
ndamento
u
q
u
e a j
u
rispr
u
dência do S
u
perior Trib
u
nal de J
u
stiça admite o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários com f
u
ndamento
no
artigo 22, parágrafo
2º
, da Lei nº 8.906/1994,
q
u
a
ndo comprovada a at
u
ação parcial e a a
u
sência de clá
u
s
u
la expressa q
u
e discipline a rem
u
neração em caso de revogação imotivada.

O j
u
lgado analiso
u
especificamente a estr
u
t
u
ra contrat
u
al, reconhecendo a existência de múltiplas formas de pagamento, mas f
u
ndamento
u
q
u
e a rem
u
neração s
u
bstancial estava vinc
u
lada ao êxito, e q
u
e os adiantamentos constit
u
íam
q
u
a
ntias q
u
e seriam abatidas da rem
u
neração final, não caracterizando pagamentos a
u
tô
no
mos por serviço prestado.

O acórdão f
u
ndamento
u
-se em precedente específico do S
u
perior Trib
u
nal de J
u
stiça sobre contratos com rem
u
neração estabelecida s
u
bstancialmente pelo êxito, ainda q
u
e existam gatilhos de adiantamento de peq
u
enas
q
u
a
ntias d
u
rante a cond
u
ção do processo, consignando q
u
e a rescisão
u
nilateral e antecipada do contrato confere ao advogado destit
u
ído o direito de aj
u
izar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de rem
u
nerar dignamente o trabalho efetivamente realizado.

Verifica-se q
u
e o acórdão reconhece
u
expressamente a estr
u
t
u
ra contrat
u
al com múltiplas formas de pagamento, mas f
u
ndamento
u
q
u
e essa circ
u
nstância não afasta o direito ao arbitramento
q
u
a
ndo há rescisão
u
nilateral antecipada, especialmente porq
u
e a rem
u
neração s
u
bstancial estava vinc
u
lada ao êxito, e os adiantamentos eram
q
u
a
ntias ins
u
ficientes q
u
e seriam abatidas da rem
u
neração final.

No
v
a
mente, o q
u
e existe não é omissão, mas discordância do embargante
q
u
a
nto ao f
u
ndamento j
u
rídico adotado pelo acórdão. A q
u
estão foi enfrentada de forma exa
u
riente, com análise da estr
u
t
u
ra contrat
u
al e f
u
ndamentação j
u
rispr
u
dencial específica do S
u
perior Trib
u
nal de J
u
stiça sobre a matéria.

O acórdão prosseg
u
i
u
com f
u
ndamentação j
u
rídica sobre os req
u
isitos de validade da q
u
itação:

"
O
termo de q
u
itação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento j
u
dicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso II, do Código Civil, q
u
e exige objeto lícito, possível, determinado o
u
determinável para a validade do negócio j
u
rídico. A q
u
itação genérica em q
u
estão não especifica com a clareza necessária
q
u
a
is serviços, em q
u
e extensão temporal e mediante
q
u
a
is critérios objetivos estão sendo efetivamente q
u
itados, comprometendo s
u
a eficácia j
u
rídica.
"

A f
u
ndamentação prosseg
u
i
u
com análise
pri
ncipiológica:

"
A indeterminabilidade do objeto constit
u
i vício f
u
ndamental q
u
e mac
u
la a validade do ato j
u
rídico.
No
caso concreto, o termo de q
u
itação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios
u
tilizados para o cálc
u
lo dos valores s
u
postamente q
u
itados. Esta imprecisão essencial impede q
u
e se config
u
re validamente a q
u
itação pretendida, tornando o doc
u
m
ento j
u
ridicamente ineficaz para obstar o arbitramento j
u
dicial pleiteado.
"

O acórdão ainda f
u
ndamento
u
com base na j
u
rispr
u
dência deste Trib
u
nal:

"
A indeterminabilidade do objeto constit
u
i vício f
u
ndamental q
u
e mac
u
la a validade do ato j
u
rídico.
No
caso concreto, o termo de q
u
itação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios
u
tilizados para o cálc
u
lo dos valores s
u
postamente q
u
itados. Esta imprecisão essencial impede q
u
e se config
u
re validamente a q
u
itação pretendida, tornando o doc
u
m
ento j
u
ridicamente ineficaz para obstar o arbitramento j
u
dicial pleiteado. Ademais, a q
u
itação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência q
u
e decorre da boa-fé objetiva nas relações contrat
u
ais. O
pri
ncípio da boa-fé, positivado
no
artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contrat
u
al, incl
u
indo s
u
a extinção. A apresentação de q
u
itação genérica e imprecisa viola este dever f
u
ndamental, não prod
u
zindo os efeitos liberatórios pretendidos.
"

Assim,
REJEITO
a alegação de omissão
q
u
a
nto à nat
u
reza do contrato.

NAT
U
REZA HIBRIDA DO CONTRATO
DA REM
U
NERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS

O embargante s
u
stenta omissão
q
u
a
nto às clá
u
s
u
las contrat
u
ais q
u
e preveem pagamentos por etapas process
u
ais, arg
u
m
entando q
u
e não se trataria de contrato de êxito, mas de contrato híbrido com previsão de pagamento por serviços prestados e, caso exista, por percent
u
al do benefício financeiro. Alega q
u
e o trabalho realizado nas ações fora simples e ordinário, já tendo sido rem
u
nerado
no
s termos da clá
u
s
u
la 6.7 do contrato.

O acórdão embargado não padece de omissão
q
u
a
nto à nat
u
reza do contrato. A decisão reconhece
u
expressamente q
u
e o contrato previa pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações. O acórdão consig
no
u
q
u
e, embora o contrato previsse o pagamento de ho
no
rários por fases process
u
ais, e não apenas pelo êxito, a rescisão
u
nilateral do mandato pelo banco contratante impossibilito
u
q
u
e o escritório advocatício contin
u
asse a at
u
ar
no
s processos e, conseq
u
entemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos ho
no
rários contratados.

A f
u
ndamentação do acórdão embargado demonstra compreensão ade
q
u
a
da da estr
u
t
u
ra contrat
u
al, reconhecendo a existência de múltiplas formas de rem
u
neração previstas. A concl
u
são pela procedência do arbitramento não decorre de desconsideração destas clá
u
s
u
las, mas sim da constatação de q
u
e a rescisão
u
nilateral fr
u
stro
u
a expectativa legítima de rem
u
neração proporcional ao trabalho realizado, não havendo previsão contrat
u
al específica para esta hipótese.

A alegação de q
u
e os serviços prestados já teriam sido integralmente rem
u
nerados não encontra respaldo na f
u
ndamentação do acórdão embargado. A decisão consig
no
u
q
u
e o arbitramento j
u
dicial visa rem
u
nerar o trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, considerando q
u
e a rescisão
u
nilateral impedi
u
a contin
u
idade da at
u
ação e o event
u
al recebimento da rem
u
neração vinc
u
lada ao êxito. O arbitramento não constit
u
i d
u
plicidade de pagamento, mas sim reconhecimento do direito à j
u
sta rem
u
neração pelo período trabalhado, diante da a
u
sência de clá
u
s
u
la contrat
u
al específica para a hipótese de rescisão antecipada.

O embargante alega q
u
e o acórdão não teria analisado a simplicidade dos serviços efetivamente prestados, limitados a atos process
u
ais ordinários.

A alegação não config
u
ra omissão. O acórdão embargado considero
u
expressamente a nat
u
reza dos serviços prestados ao fixar o
q
u
a
nt
u
m
arbitrado. Transcrevo o trecho pertinente:

"
Observa-se, assim, q
u
e ho
u
ve observância pelo j
u
ízo de
pri
meiro
gra
u

q
u
a
nto a proporcionalidade, levando-se em consideração o período de at
u
ação, a existência de múltiplos processos e fases process
u
ais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento contin
u
ado e sistemático, j
u
stifica plenamente o
q
u
a
nt
u
m
arbitrado.
"

O acórdão reconhece
u
expressamente q
u
e se tratava de
"
considerando os
pri
ncípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo ade
q
u
a
do manter o valor dos ho
no
rários arbitrados em R$ 17.000,00,
q
u
a
ntia q
u
e rem
u
nera ade
q
u
a
damente o trabalho realizado pelo escritório a
u
tor até o momento da rescisão contrat
u
al, sem onerar excessivamente o apelante.
",
circ
u
nstância q
u
e considera na fixação do percent
u
al de
5
%
, significativamente inferior ao teto de
18%
post
u
lado na inicial e aos percent
u
ais
u
s
u
almente arbitrados em casos de maior complexidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar s
u
scitada de
omissão
e contradição
q
u
a
nto a estip
u
lação contrat
u
al
e rem
u
neração dos
serviços
pr
estados.

OMISSÃO
Q
U
A
NTO À A
U
SÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO

O embargante alega q
u
e o acórdão não teria analisado a a
u
sência de rec
u
peração de crédito nas ações exec
u
tivas, circ
u
nstância q
u
e obstaria o arbitramento de ho
no
rários.

A alegação não config
u
ra omissão.
O acórdão embargado enfrento
u
expressamente a nat
u
reza ressarcitória do arbitramento j
u
dicial, q
u
e independe do êxito nas ações exec
u
tivas. O j
u
lgado consig
no
u
q
u
e o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários advocatícios em caso de rescisão
u
nilateral de contrato poss
u
i nat
u
reza j
u
rídica ressarcitória-indenizatória, objetivando reparar o da
no
patrimonial decorrente da fr
u
stração da expectativa legítima de rem
u
neração pelos serviços já prestados, e não constit
u
indo exec
u
ção específica do contrato rescindido.

O acórdão expressamente considero
u
q
u
e não ho
u
ve rec
u
peração de crédito nas ações objeto da demanda, mas f
u
ndamento
u
q
u
e a rescisão
u
nilateral do contrato pelo cliente impossibilito
u
q
u
e o escritório advocatício contin
u
asse a at
u
ar
no
s processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos ho
no
rários contratados, j
u
stificando o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários.

O j
u
lgado prosseg
u
i
u
f
u
ndamentando q
u
e, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de rem
u
neração do escritório advocatício, a j
u
rispr
u
dência deste Trib
u
nal de J
u
stiça, firmo
u
-se
no
sentido de q
u
e a revogação
u
nilateral do mandato pelo cliente antes do térmi
no
do processo j
u
stifica o arbitramento j
u
dicial da verba ho
no
rária pelo trabalho exec
u
tado até o momento da rescisão.

Veja-se j
u
lgado colacionado
no
s a
u
tos:
“
No
s casos em q
u
e há rescisão
u
nilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos ho
no
rários com base
no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado”
(TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRI
VADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, J
u
lgado em 25/06/2024,
P
u
blicado

no
DJE 26/06/2024 - destaq
u
ei).

A f
u
ndamentação é clara: o arbitramento j
u
dicial poss
u
i nat
u
reza ressarcitória, objetivando rem
u
nerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido o
u
não rec
u
peração de crédito nas ações exec
u
tivas
.
A a
u
sência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, por
q
u
a
nto este não visa exec
u
tar a clá
u
s
u
la de êxito do contrato, mas sim reparar o da
no
decorrente da rescisão
u
nilateral q
u
e fr
u
stro
u
a possibilidade de o advogado contin
u
ar trabalhando para obter o res
u
ltado contrat
u
almente previsto.

O acórdão ainda f
u
ndamento
u
q
u
e a a
u
sência de proveito econômico foi considerada na fixação do
q
u
a
nt
u
m
arbitrado, q
u
e levo
u
em conta j
u
stamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor q
u
e seria devido em caso de êxito.

Esclareço, ainda, q
u
e acerca da temática é s
u
stentado violação ao
pri
ncípio da
pact
s
u
nt servanda
,
o
u
seja
o acórdão teria ig
no
rado a força obrigatória do contrato, q
u
e previa expressamente as hipóteses de rem
u
neração. Ocorre q
u
e o entendimento exarado
no
acórdão embargado foi q
u
e a revogação do mandato do advogado
no
c
u
rso da demanda a
u
toriza a ap
u
ração da proporção cabível ao escritório dos ho
no
rários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriq
u
ecimento ilícito de
u
m
a das partes em detrimento da o
u
tra.

É sabido q
u
e o
pri
ncípio
pacta s
u
nt servanda
não é absol
u
to
no
ordenamento j
u
rídico pátrio, sendo q
u
e s
u
a aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com
pri
ncípios de ordem pública,
no
tadamente a boa-fé objetiva (art.
422
do
Código Civil
), a f
u
nção social do contrato (art.
421
do
Código Civil
) e a vedação ao enriq
u
ecimento ilícito.

A esse respeito, destaca-se q
u
e o entendimento do STJ é
"firme
no
sentido de q
u
e o
pri
ncípio do pacta s
u
nt servanda pode ser relativizado,
pri
ncipalmente diante dos
pri
ncípios da boa-fé objetiva, da f
u
nção social dos contratos e do dirigismo contrat
u
al (...)
” (STJ -
AgInt
no
AREsp: 2137625 MS
2022/0158268-7, Relator.: Ministro RA
U
L ARAÚJO, Data de J
u
lgamento: 24/04/2023, T4 -
Q
U
A
RTA T
U
RMA, Data de P
u
blicação:
DJe
02/05/2023).

No
presente caso, verificada a rescisão
u
nilateral do aj
u
ste antes da cons
u
m
ação de se
u
objeto, por iniciativa excl
u
siva de
u
m
a das partes, config
u
ra-se inadimplemento contrat
u
al, com a conseq
u
ente r
u
pt
u
ra da relação j
u
rídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato.

A Clá
u
s
u
la 17.6 do contrato em análise, q
u
e estabelece o "
perecimento do direito a
q
u
a
lq
u
er pagamento pelos serviços q
u
e não tenham sido concl
u
ídos
", se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável concl
u
são de q
u
e o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem
q
u
a
lq
u
er contraprestação, bastando a resilição
u
nilateral pelo cliente.

Tal disposição contrat
u
al, ao gerar
u
m
deseq
u
ilíbrio manifesto e permitir q
u
e
u
m
a das partes se apro
pri
e do esforço da o
u
tra sem a devida rem
u
neração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, q
u
e impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado
no
c
u
rso da demanda a
u
toriza a ap
u
ração da proporção cabível ao escritório dos ho
no
rários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriq
u
ecimento ilícito de
u
m
a das partes em detrimento da o
u
tra.

A intervenção do Poder J
u
diciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o ab
u
so de direito e restabelecer o eq
u
ilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de
u
m
a clá
u
s
u
la q
u
e,
no
contexto da rescisão imotivada, se revela iní
q
u
a
.

Ademais, destaca-se q
u
e o STJ já decidi
u
q
u
e
"
no
s contratos de prestação de serviços advocatícios com clá
u
s
u
la de rem
u
neração excl
u
sivamente por verbas s
u
c
u
m
benciais, a rescisão
u
nilateral do contrato pelo cliente/contratante j
u
stifica o arbitramento j
u
dicial da verba ho
no
rária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contrat
u
al.”
(STJ -
AREsp
: 2735363,
Relator.:Ministro
MARCO B
U
ZZI, Data de P
u
blicação: Data da P
u
blicação DJ 28/10/2024).

Portanto, o afastamento da literalidade da Clá
u
s
u
la 17.6 não representa violação ao pacta s
u
nt
servanda ,
mas a s
u
a correta aplicação em conformidade com os demais
pri
ncípios q
u
e regem as relações contrat
u
ais.

No
u
tro giro, é certo q
u
e o acórdão embargado enfrento
u
expressamente a nat
u
reza ressarcitória do arbitramento j
u
dicial, q
u
e independe do êxito nas ações exec
u
tivas. Ressalvo q
u
e o acórdão embargado expressamente considero
u
q
u
e não ho
u
ve rec
u
peração de crédito nas ações objeto da demanda, mas entende
u
, q
u
e a rescisão
u
nilateral do contrato pelo cliente, impossibilito
u
q
u
e o escritório advocatício contin
u
asse a at
u
ar
no
s processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos ho
no
rários contratados, j
u
stificando, assim, o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários.

O acórdão consig
no
u
q
u
e essa sit
u
ação se amolda à orientação j
u
rispr
u
dencial q
u
e a
u
toriza o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários
q
u
a
ndo a revogação
u
nilateral do mandato sem j
u
sta ca
u
sa fr
u
stra a j
u
sta expectativa do advogado de receber a rem
u
neração inicialmente pact
u
ada, destacando q
u
e a aplicação desta orientação j
u
rispr
u
dencial não implica em desrespeito à a
u
to
no
mia
pri
vada o
u
indevida intervenção estatal
no
s contratos, mas sim em reconhecer q
u
e a rescisão
u
nilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriq
u
ecimento sem ca
u
sa.

Transcrevo o trecho pertinente:

"
C
u
m
pre esclarecer, para evitar eq
u
ívocos conceit
u
ais, q
u
e o arbitramento j
u
dicial de ho
no
rários advocatícios em caso de rescisão
u
nilateral de contrato poss
u
i nat
u
reza j
u
rídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente exec
u
tória das clá
u
s
u
las contrat
u
ais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer c
u
m
pri
r o contrato na forma originalmente pact
u
ada, mas sim reparar o da
no
patrimonial decorrente da fr
u
stração da expectativa legítima de rem
u
neração pelos serviços já prestados. Esta distinção conceit
u
al revela-se f
u
ndamental para a ade
q
u
a
da compreensão dos f
u
ndamentos j
u
rídicos da decisão. O arbitramento j
u
dicial não constit
u
i exec
u
ção específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos
pri
ncípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prej
u
ízo ca
u
sado pela rescisão
u
nilateral
q
u
a
ndo já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados
"

A f
u
ndamentação é clara: o arbitramento j
u
dicial poss
u
i nat
u
reza ressarcitória, objetivando rem
u
nerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido o
u
não rec
u
peração de crédito nas ações exec
u
tivas. A a
u
sência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, por
q
u
a
nto este não visa exec
u
tar a clá
u
s
u
la de êxito do contrato, mas sim reparar o da
no
decorrente da rescisão
u
nilateral q
u
e fr
u
stro
u
a possibilidade de o advogado contin
u
ar trabalhando para obter o res
u
ltado contrat
u
almente previsto.

O acórdão ainda f
u
ndamento
u
q
u
e a a
u
sência de proveito econômico foi considerada na fixação do
q
u
a
nt
u
m
arbitrado, q
u
e levo
u
em conta j
u
stamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor q
u
e seria devido em caso de êxito:

"
Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálc
u
lo
u
tilizada mostra-se proporcional
no
caso concreto, considerando q
u
e o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das ca
u
sas, o tempo despendido e os res
u
ltados obtidos, observando os
pri
ncípios da proporcionalidade e razoabilidade.
"

REJEITO
a alegação de omissão
q
u
a
nto à a
u
sência de proveito econômico.

OMISSÃO
Q
U
A
NTO À F
U
NDAMENTAÇÃO DO
Q
U
A
NT
U
M
ARBITRADO

O embargante alega q
u
e o acórdão não teria f
u
ndamentado ade
q
u
a
damente o
q u a nt u m arbitrado no
montante de R$ 17.000,00
, não havendo exposição clara do critério
u
tilizado nem do q
u
e especificamente está sendo rem
u
nerado.

A alegação não config
u
ra omissão.
O acórdão embargado dedico
u
extensa f
u
ndamentação à fixação do
q
u
a
nt
u
m
arbitrado, enfrentando detalhadamente os critérios
u
tilizados. O j
u
lgado consig
no
u
q
u
e o valor fixado
de R$ 17.000,00
observo
u
os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto rem
u
neratório estabelecido contrat
u
almente.

O acórdão f
u
ndamento
u
q
u
e o arbitramento de ho
no
rários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis q
u
e afastem
q
u
a
lq
u
er s
u
speição de arbitrariedade o
u
s
u
bjetivismo excessivo.
No
caso em exame, a fixação observo
u
rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação process
u
al civil e pela reg
u
lamentação profissional aplicável.

O j
u
lgado consig
no
u
q
u
e o valor fixado não se mostra excessivo, q
u
e a base de cálc
u
lo
u
tilizada
mostra-se
proporcional
no
caso concreto, considerando q
u
e o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das ca
u
sas, o tempo despendido e os res
u
ltados obtidos, observando os
pri
ncípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O acórdão ainda f
u
ndamento
u
com base na legislação aplicável, consignando q
u
e nas hipóteses de arbitramento de ho
no
rários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma eq
u
itativa, conforme preconiza o artigo 85, parágrafo
8º
, do Código de Processo Civil, em conj
u
nto com o artigo 22, parágrafo
2º
, do Estat
u
to da Advocacia.

Verifica-se q
u
e o acórdão f
u
ndamento
u
detalhadamente o
q
u
a
nt
u
m
arbitrado, considerando a nat
u
reza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contrat
u
al como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos
2º
e
8º
, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se q
u
e a decisão embargada atende
u
plenamente ao dever de f
u
ndamentação (Constit
u
ição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo
1º
), apresentando f
u
ndamentação extensa, detalhada e j
u
ridicamente consistente, afastando a existência de
q
u
a
lq
u
er vício q
u
e j
u
stifiq
u
e a oposição dos presentes embargos.

REJEITO
a alegação de omissão
q
u
a
nto à f
u
ndamentação do
q
u
a
nt
u
m
.

Transcrevo os trechos pertinentes:

"
Verifica-se q
u
e o escritório a
u
tor post
u
la o arbitramento de ho
no
rários advocatícios em relação à demanda de nº 0001477-41.2017.8.10.0056, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Santa Inês/MA.
No
referido feito, resto
u
ineq
u
ívoca a efetiva at
u
ação profissional do escritório demandante, q
u
e patroci
no
u
a ca
u
sa desde a apresentação da petição inicial, em maio de 2017, mantendo-se reg
u
larmente constit
u
ído
no
s a
u
tos até j
u
lho de 2018,
q
u
a
ndo ho
u
ve o s
u
bstabelecimento de poderes a o
u
tro patro
no
, encerrando-se, assim, s
u
a participação direta na cond
u
ção do

processo
"

O acórdão prosseg
u
i
u
f
u
ndamentando os critérios específicos
u
tilizados:

"
A clá
u
s
u
la 6.6 do contrato estabelecia teto rem
u
neratório de R$ 98.817,00 (
no
v
enta e
oit
o mil,
oit
ocentos e dezessete reais), limitação contrat
u
al q
u
e deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade
no
arbitramento j
u
dicial. Esta clá
u
s
u
la,
q
u
a
ndo razoável e não ab
u
siva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo q
u
e extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Procedendo-se ao cálc
u
lo comparativo, verifica-se q
u
e o teto contrat
u
al total alcançaria R$ 98.817,00, en
q
u
a
nto o valor arbitrado de R$ 17.000,00 representa apenas 17,20% deste montante máximo
.
"

A f
u
ndamentação prosseg
u
i
u
com análise metodológica:

"
Esta comparação demonstra de forma ineq
u
ívoca a moderação e proporcionalidade da fixação j
u
dicial, afastando completamente
q
u
a
lq
u
er alegação de extrapolação dos parâmetros contrat
u
ais pact
u
ados pelas pró
pri
as partes. O arbitramento de ho
no
rários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis q
u
e afastem
q
u
a
lq
u
er s
u
speição de arbitrariedade o
u
s
u
bjetivismo excessivo.
No
caso em exame, a fixação observo
u
rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação process
u
al civil e pela reg
u
lamentação profissional aplicável
.
"

Verifica-se q
u
e o acórdão f
u
ndamento
u
detalhadamente o
q
u
a
nt
u
m
arbitrado, considerando a nat
u
reza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contrat
u
al como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os
pri
ncípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos
2º e 8º
, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se q
u
e a decisão embargada atende
u
plenamente ao dever de f
u
ndamentação (Constit
u
ição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo
1º
), apresentando f
u
ndamentação extensa, detalhada e j
u
ridicamente consistente, afastando a existência de
q
u
a
lq
u
er vício q
u
e j
u
stifiq
u
e a oposição dos presentes embargos.

Rejeito,
assim, a alegação de omissão
q
u
a
nto à f
u
ndamentação do
q
u
a
nt
u
m
.

ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÕES

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e sim
u
ltaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo
2º
, do Estat
u
to da Advocacia,
no
rma q
u
e expressamente exige "falta de estip
u
lação o
u
de acordo" para o arbitramento j
u
dicial.

A alegação não configura contradição interna.

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo
2º
, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial.

A alegação não config
u
ra contradição interna.
Contradição, para fins de embargos de declaração, é a existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do pró
pri
o acórdão, caracterizada pela afirmação e negação sim
u
ltânea de
u
m
a mesma premissa fática o
u
j
u
rídica. Não se conf
u
nde com divergência interpretativa o
u
com a adoção de f
u
ndamento j
u
rídico com o
q
u
a
l a parte não concorda.

O acórdão embargado estabelece
u
distinção conceit
u
al clara e j
u
ridicamente consistente entre d
u
as sit
u
ações diversas: a existência de contrato escrito reg
u
lando a relação entre as partes d
u
rante s
u
a vigência, e a a
u
sência de clá
u
s
u
la contrat
u
al específica prevendo rem
u
neração para a hipótese de rescisão
u
nilateral antecipada.

O j
u
lgado f
u
ndamento
u
q
u
e a expressão
"falta de estip
u
lação o
u
de acordo"
contida
no
artigo 22, parágrafo
2º
, do Estat
u
to da Advocacia não se refere à inexistência de contrato escrito em sentido amplo, mas à a
u
sência de previsão contrat
u
al específica para a sit
u
ação concreta de rescisão
u
nilateral antecipada, hipótese em q
u
e o arbitramento j
u
dicial se faz necessário para evitar enriq
u
ecimento sem ca
u
sa do contratante q
u
e se beneficio
u
dos serviços prestados.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal, perfeitamente compatível com a j
u
rispr
u
dência do S
u
perior Trib
u
nal de J
u
stiça sobre a matéria, conforme precedente expressamente citado
no
acórdão embargado.

Não há, portanto, contradição interna, mas sim interpretação j
u
rídica f
u
ndamentada com a
q
u
a
l o embargante não concorda, o q
u
e é s
u
bstancialmente diverso.

Nesse sentido, o S
u
perior Trib
u
nal de J
u
stiça consolido
u
entendimento:

"DIREITO CIVIL. HO
NO
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA AT
U
AÇÃO PROCESS
U
AL COM PREVISÃO DE REM
U
NERAÇÃO EXCL
U
SIVAMENTE MEDIANTE HO
NO
RÁRIOS DE S
U
C
U
M
BÊNCIA. DESTIT
U
IÇÃO DO ADVOGADO
NO
C
U
RSO DO PROCESSO.DIREITO AO ARBITRAMENTODOS HO
NO
RÁRIOS.- Ainda q
u
e o contrato firmado entre a parte e o se
u
advogado somente preveja rem
u
neração para o ca
u
sídico mediante o recebimento de ho
no
rários de s
u
c
u
m
bência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo q
u
e o profissional receba essa rem
u
neração, implica a possibilidade de se pleitear, em j
u
ízo, o
arbitramentoda
verba, sob pena de
a
u
torizarq
u
e
o cliente se loc
u plete ilicitamentecom o trabalhode se u advogado."(
REsp 945.075/MG
, Rel. Min.
Nancy

Andrighi
, 3a
T
u
rma,j
u
lgado
em 25/05/2010).

Rejeito
a alegação de contradição.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois,
q
u
a
lq
u
er incongr
u
ência lógica o
u
j
u
rídica q
u
e comprometa a inteligibilidade o
u
coerência do j
u
lgado. A f
u
ndamentação está em plena harmonia com a concl
u
são adotada.

Em s
u
m
a, a decisão é clara, em se
u
s f
u
ndamentos, há lógica entre a concl
u
são e s
u
as premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias q
u
estionadas na pretensão s
u
bjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser s
u
pri
do.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os
q
u
a
is não são apropriados para redisc
u
ssão da matéria já decidida, ainda q
u
e, s
u
postamente, incoerente,
seg
u
ndo
o entendimento dele.

Evidente, assim, a impro
pri
edade do manejo dos embargos de declaração, q
u
e não se config
u
ram como o
u
tra instância rec
u
rsal, pois, mesmo para fins de preq
u
estionamento, o
u
so deste rec
u
rso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas
no
art.
1.022
,
CPC
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de q
u
e a oposição de
no
v
os embargos de declaração manifestamente protelatórios, em q
u
e não aponte, de modo concreto e consistente,
q
u
a
isq
u
er dos vícios previstos
no
art.
1.022
do
CPC
, prolongando indevidamente a concl
u
são da demanda e distorcendo a finalidade do rec
u
rso, res
u
ltará na aplicação de m
u
lta sobre o valor da ca
u
sa at
u
alizado, conforme preceit
u
a o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Ante
o exposto, com f
u
ndamento
no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
integralmente, considerando
preq
u
estionados
todos os dispositivos q
u
estionados,
no
s termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026